Tribunal: TJDFT
Processo: 0707006-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707006-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TINDARO MAGNO CARVALHO DA TRINDADE, REGINA ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO DA TRINDADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO TINDARO MAGNO CARVALHO DA TRINDADE e REGINA ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO DA TRINDADE interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 224320887, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que acolheu em parte a impugnação ao bloqueio on-line realizado na sua conta, in verbis: “I. Os executados TINDARO MAGNO CARVALHO DA TRINDADE e REGINA ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO DA TRINDADE apresentaram impugnação conjunta ao ato de constrição judicial, via sistema SISBAJUD, que resultou no bloqueio das importâncias de R$ 5.925,79 e R$ 1.759,76, respectivamente encontradas em suas contas bancárias, conforme id. 220323049. Alegam que a constrição é indevida por ter recaído sobre seus proventos de aposentadoria, no que diz respeito à quantia de R$ 5.925,79, impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Quanto ao valor de R$ 1.759,76 pertencente à impugnante, sustenta se tratar de quantia que, embora depositada em contas correntes, faria as vezes de reserva financeira com caráter de poupança, sendo, portanto, de natureza igualmente impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do diploma processual, razão pela qual requer a liberação da integralidade valores bloqueados (id. 220474867). É o breve relatório. Decido. A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, IV, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No caso dos autos, o executado comprovou apenas parcialmente a natureza salarial dos valores indisponibilizados em sua conta bancária junto ao banco ITAÚ UNIBANCO S.A. Isso porque, da análise do extrato bancário por ele colacionado (id. 220474873), infere-se que, além dos valores depositados a título de proventos de aposentadoria (R$ 6.558,65), também há registros de duas transferências bancárias, no valor de R$ 1.860,00 cada, de origem não identificada e cuja impenhorabilidade sequer foi suscitada pelo impugnante. É o que se infere: [...] Assim, do total de R$ 5.925,79 indisponibilizado, a quantia de R$ 3.720,00 não possui natureza salarial e, portanto, pode ser convertida em penhora. Apenas o restante, R$ 2.205,79, deve ser restituído ao executado em razão de sua impenhorabilidade. Por sua vez, não houve a devida comprovação de que os valores indisponibilizados nas contas bancárias da co-executada REGINA ELIZABETH CABRAL DE ARAUJO DA TRINDADE teriam natureza de reserva para fins de poupança, como alegado. Em verdade, não foi juntada aos autos nenhuma documentação a esse respeito, sequer os respectivos extratos bancários. Nesse sentido, é cediço que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, X, do CPC, segundo a qual são absolutamente impenhoráveis “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. No entanto, admite-se a mitigação dessa regra nos casos de desvirtuamento do instituto, ou seja, quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. O que se infere dos elementos dos autos é que não há nenhum indício de que as contas bancárias nas quais incidiu a indisponibilidade têm natureza de reserva financeira. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, X do Código de Processo Civil, é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. No entanto, a partir do momento em que a quantia depositada não se destina a tal mister, caracterizando-se como mera conta corrente, a garantia em epígrafe não se aplica. Além disso, a interpretação deve ser restrita, em casos de impenhorabilidade, de modo que os direitos dos credores não sejam excessivamente minorados, preservando o núcleo essencial de segurança jurídica nas relações privadas. A par dessas questões, uma vez que as contas bancárias da executada não ostentam o caráter de poupança, a norma atinente à impenhorabilidade dos valores ali depositados deve ser mitigada, de modo a permitir a constrição judicial. É neste sentido que este Egrégio Tribunal vem se manifestando: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1228718, 07213134320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA. ABUSO DE DIREITO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A proteção emanada do art. 833 do CPC, em relação aos bens impenhoráveis, tem por fundamento maior a dignidade da pessoa humana, buscando garantir o patrimônio mínimo à existência do ser. 2. Caso o devedor utilize a caderneta de poupança como se conta-corrente fosse, por meio de intensos e reiterados depósitos, saques e pagamentos ordinários, não há se falar na aplicação do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, uma vez que a conduta do devedor desvirtuou o propósito que o Legislador quis conferir a essa opção de investimento, o que autoriza a penhora do numerário lá depositado. 3. O sistema jurídico veda o comportamento contraditório, pois se a caderneta de poupança é utilizada como conta corrente, não se pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de se incorrer em abuso de direito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1229112, 07201355920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Apenas para fins de esclarecimentos, ressalte-se que, na hipótese, o ônus da prova quanto à eventual impenhorabilidade da verba bloqueada incumbe à parte executada, do qual essa não se desincumbiu. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, VIII, DO CPC. PROPRIEDADE TRABALHADA EXCLUSIVAMENTE PELA FAMÍLIA. PROVA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade de bem, nos termos do art. 649, VIII, do Código de Processo Civil, necessário que reste demonstrada que a propriedade rural é trabalhada exclusivamente pelo devedor, de modo que sua constrição comprometerá a subsistência de sua família. 2. Compete ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos bens indicados pelo exequente. 3. Conquanto o laudo pericial judicial não consubstancie prova absoluta, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, a ser considerado pelo julgador na formação de seu livre convencimento. A impugnação a laudo pericial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert. 4. Agravo não provido. (Acórdão n. 850130, 20140020283438AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2015, Publicado no DJE: 27/02/2015. Pág.: 237) Grifo nosso. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação à indisponibilidade apresentada, para o fim de reconhecer a impenhorabilidade exclusivamente em relação ao valor de R$ 2.205,79, pertencente ao executado TINDARO MAGNO CARVALHO DA TRINDADE, em razão de sua natureza alimentar, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Com relação à indisponibilidade que recaiu sobre todos os demais valores, converto-a em penhora, determinando sua apropriação pela parte exequente para a satisfação parcial do débito exequendo, na forma do art. 854, § 5o, do Código de Processo Civil. À Secretaria: 1. Independentemente de preclusão, expeça-se alvará de levantamento da quantia de R$ 2.205,79 + acréscimos legais em favor do executado TINDARO MAGNO CARVALHO DA TRINDADE. Autorizo desde já que o levantamento seja realizado através de transferência bancária para conta de titularidade do executado, desde que assim expressamente requerido, com a indicação das respectivas informações bancárias. Decorrido o prazo de validade do alvará expedido sem que a parte exequente tenha promovido o levantamento dos valores depositados em Juízo, na forma do art. 5o da Portaria Conjunta 48 de 2 de junho de 2021 do TJDFT, promova-se a busca, através do sistema SISBAJUD, de contas ativas registradas em nome da parte executada e, em seguida, expeça-se alvará de transferência das quantias para alguma das contas localizadas, com posterior intimação do executado para ciência. 2. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento do restante do valor depositado em Juízo, convertido em penhora em favor do exequente, o qual ficará disponível eletronicamente no sistema PJe. Autorizo desde já que o levantamento seja realizado através de transferência bancária para conta de titularidade da parte exequente, desde que assim expressamente requerido, com a indicação das respectivas informações bancárias. Decorrido o prazo de validade do alvará expedido sem que a parte exequente tenha promovido o levantamento dos valores depositados em Juízo, na forma do art. 5o da Portaria Conjunta 48 de 2 de junho de 2021 do TJDFT, promova-se a busca, através do sistema SISBAJUD, de contas ativas registradas em nome da parte exequente e, em seguida, expeça-se alvará de transferência das quantias para alguma das contas localizadas, com posterior intimação do exequente para ciência. II. A fim de viabilizar a análise do pedido de penhora de eventuais valores recebidos a título de pro-labore de sociedades cujos quadros societários são integrados pelos executados, bem como a efetividade da medida constritiva, caso adotada neste feito executório, intime-se a parte exequente para que junte aos autos os últimos balanços financeiros das referidas sociedades, registrados perante a respectiva Junta Comercial, de modo a demonstrar a efetiva existência de valores dessa natureza a serem penhorados. Prazo: 15 (quinze) dias.” Os agravantes-executados defendem a impenhorabilidade da verba, porque seria de natureza alimentar, pois originária de proventos de aposentadoria de Tindaro, e porque o valor não supera 40 salários mínimos. Pedem a tutela antecipada para imediato desbloqueio dos valores. A execução originária, embasada em cédula de crédito bancário, foi proposta em 27/06/2024, e o valor devido até 5/12/2024 era de R$ 358.944,40. Os agravantes-executados, citados, não pagaram o débito nem ofereceram bens à penhora. Em 21/1/2024 foi bloqueada na conta do agravante-executado Tindaro o valor de R$ 5.925,79 e de Regina, o valor de R$ 1.759,76 (id. 220323049, págs. 2 e 5, autos originários). Como visto, a impugnação ofertada foi acolhida em parte, para liberação de R$ 2.205,79 do que foi bloqueado de Tindaro. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A respeito do perigo de dano, os agravantes alegaram apenas que os valores bloqueados prestariam à subsistência familiar e que haveria “gigantesco prejuízo ao agravante e sua família”. No entanto, por se tratar de alegações genéricas, são insuficientes para comprovar o perigo de dano. Ademais, há perigo de irreversibilidade dos efeitos do pretendido desbloqueio, o que impede a concessão. No que diz respeito às alegações da natureza salarial dos créditos bloqueados, não há probabilidade do direito, pois, embora haja débito de R$ 3.000,00 da conta de Tindaro logo após recebimento de duas transferências via PIX (id. 220474873, autos originários), cada uma no valor de R$ 1.860,00, não ficou comprovado que o valor bloqueado remanescente tenha origem exclusiva dos proventos de aposentadoria. Nesse sentido, já havia saldo positivo na conta antes do recebimento da aposentadoria. Ademais, o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, ao disciplinar a impenhorabilidade da importância de até 40 salários mínimos, refere-se expressamente a valores depositados em caderneta de poupança, o que, em análise sumária, não ficou comprovado nos autos. Em conclusão, não estão preenchidos os requisitos para a antecipação de tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Contrarrazões do agravado-exequente já apresentadas. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, tornem para julgamento do recurso. Brasília - DF, 13 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora